Tribunal: STF
Processo: Ext 421
Classe: Ext
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-02
Data de publicação: 1985-05-02

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. TIPOS DA LEI PENAL ESTRANGEIRA
CORRESPONDENTES AOS CRIMES DE FALSO MATERIAL, ESTELIONATO
E ROUBO QUALIFICADO DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PROCEDENCIA.
SATISFEITOS OS REQUISITOS FORMAIS, A CORRESPONDENCIA DOS
TIPOS CRIMINAIS, E A DESCRIÇÃO DOS FATOS, DEFERE-SE A
EXTRADIÇÃO.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.